Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738676-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME AGRAVADOS: RESIDENCIAL VILLE DE VERSAILLES CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA, ERISCSTEL CONSTRUÇÕES LTDA, ERISCSTEL CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BSB Locação de Máquinas LTDA - ME contra certidão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indicou a ocorrência de prescrição intercorrente (autos no 0022915-07.2010.8.07.0007, ID no 169007237). 2. A agravante, em suma, defende a inocorrência da prescrição intercorrente, pois não restou configurada sua inércia. Entende que a prescrição só ocorreria em 2025. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para afastar a prescrição intercorrente e, no mérito, a confirmação da liminar com o prosseguimento da execução. 4. Preparo recolhido (ID no 51274112). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. 8. A certidão emitida por servidor da Vara não possui cunho decisório e nem poderia, pois não foi investido em poder de jurisdição. A legislação estabelece os pronunciamentos do juiz e não inclui a emissão de certidões (CPC, art. 203). 9. Os acórdãos citados para justificar a interposição do recurso não possuem similitude fática, pois tratam de despacho, ato proferido por juiz. A irresignação apresentada nas razões deve ser apresentada ao juiz do processo de origem para apreciação em comparação com a certificação. 10. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra certidão, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o e 1.015). 12. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO